Tribunal: STF
Processo: HC 210187
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Carlos Henrique Silva de Macedo contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 705.434/PI (documento eletrônico 12).



    Os impetrantes alegam, em síntese, que,



    “[...] ao analisar a decisão da prisão preventiva ora combatida é possível vislumbrar que o motivo pelo qual foi mantida a prisão preventiva ao paciente consiste, única e exclusivamente, na natureza do delito que lhe está sendo imputado, qual seja, tráfico de drogas e pela quantidade de substância entorpecente apreendida.



    Ora, tal tentativa de fundamentação se mostra totalmente frustrada, uma vez que não é suficiente apontar a natureza do delito para demonstrar que a liberdade do paciente representa um risco à ordem pública.



    Outrossim, se faz necessário consignar que o paciente confessou que estava carregando a droga e que receberia o valor de R$ 1.500.00 (um mil e quinhentos reais), sendo que a pessoa de nome Felipe foi quem lhe contratou em Teresina/PI, assim, reclama-se a observação ao princípio constitucional da inocência (artigo 5º, LVII, da C.F.), uma vez que os autos descreve-se conduta com os traços característicos de atuação na qualidade de ‘mula’ do tráfico, onde o paciente, é primário e com bons antecedentes foi abordado pela polícia” (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pedem:



    “a) O recebimento e conhecimento do presente writ e, uma vez que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni juris e periculum in mora, conceda o Ministro Relator, incontinenti, a medida liminar para assegurar ao Paciente Carlos Henrique Silva de Macedo, o direito de aguardar em liberdade o julgamento definitivo deste writ, expedindo-se alvará de soltura;



    b) A concessão, em definitivo, da ordem de Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva do Paciente Carlos Henrique Silva de Macedo, por não estarem presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, expedindo-se alvará de soltura.



    c) Ou, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do Paciente, substituindo-se a prisão pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se alvará de soltura” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Frise-se, além disso, que a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido:



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio qualificado e falsa comunicação de crime. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente que se evadiu do distrito de culpa. Posterior apresentação espontânea. 5. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 6. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada em que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da preventiva. 7. Ordem denegada” (HC 131.442/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 21/9/2016).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois, quando da prisão em flagrante, foram apreendidos aproximadamente 33 quilos de cocaína – carga avaliada em R$ 1.500.000,00 –, quantidade que justifica a segregação cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade e a natureza do entorpecente encontrado podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 4. O fato de o agravante ter condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 5. Agravo regimental não provido” (documento eletrônico 12).



    Vê-se, pois, que a Quinta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator